Tribunal: TJSP
Processo: 2235910-75.2020.8.26.0000
Classe: Embargos / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033321
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
2235910-75.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Santo André, em que é
embargante ALEXANDRE MARTINS RIBEIRO, é embargado BUSINESS
TOWER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2235910-75.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 18907fc
2
Embargos de Declaração no 2235910-75.2020.8.26.0000/50000 e
no 2235910-75.2020.8.26.0000/50001
Comarca: Santo André (8a Vara Cível).
Embargante/Embargado: Business Tower Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
Embargado/Embargante: Alexandre Martins Ribeiro.
Voto no 18.907
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alegações
de
omissão,
obscuridade
e
pretendida
infringência, afastadas.
Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados.
São aclaratórios contra a decisão colegiada de fls.
39/42 que deu parcial provimento ao recurso para acolher a impugnação
ao cumprimento de sentença e homologar o cálculo da contadoria,
fixando o débito em R$ 75.402,28.
Outrossim, diante da sucumbência parcial, as custas
e despesas processuais são rateadas na proporção de 2/3 para o
exequente e 1/3 para a executada, arcando o exequente com os
honorários do patrono da executada, arbitrados em 13% do valor em
excesso, e a executada com os honorários advocatícios adversos, fixados
em 10% do valor em excesso, na forma do artigo 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2235910-75.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 18907fc
3
Alega
a
Business
Tower
Empreendimentos
Imobiliários Ltda. Que, com o acolhimento da impugnação ao
cumprimento de sentença, deve ser excluído o débito de R$ 75.402,28.
Por sua vez, Alexandre Martins Ribeiro, argumenta
que o pedido do agravante foi negado, de modo de dever arcar
exclusivamente com a sucumbência. Reafirma, ainda, a litigância de má-
fé da agravante.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo
das partes embargantes, objetivando a renovação da matéria controversa
em busca de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão,
quaisquer violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, não
prosperando, ademais, o uso de embargos de declaração para fins de
prequestionamento.
No tocante à insurgência da Business Tower
Empreendimentos Imobiliários Ltda., o posicionamento adotado
mostrou-se cristalino ao fundamentar que “Os autos foram remetidos
ao contador, que apurou saldo devedor no valor de R$ 75.042,28

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2235910-75.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 18907fc
4
(fls. 113/116 dos autos originários), já subtraídos os honorários do
patrono da executada e incluídos os encargos do artigo 523 do
Código de Processo Civil.
Ressalta-se que o depósito judicial efetuado para
a garantia do juízo, a fim de possibilitar a apresentação de
impugnação ao cumprimento de sentença, não se confunde com o
pagamento e, portanto, não afasta a incidência da multa e dos
honorários do artigo 523 do Código de Processo Civil.
Com efeito, pese a existência de saldo devedor, a
impugnação merece acolhimento, pois o cálculo inicialmente
apresentado pelo exequente não obedeceu ao comando judicial, na
medida em que não deduziu os honorários do patrono da executada.
Correto o cálculo da contadoria, em consonância
com a sentença executada.”
Assim, não há erro material na parte dispositiva que
deu parcial provimento ao recurso para acolher a impugnação ao
cumprimento de sentença e homologar o cálculo da contadoria, fixando
o débito no valor de R$ 75.402,28.
A irresignação de Alexandre Martins Ribeiro
também não prospera.
Acolhida a impugnação ao cumprimento de
sentença, os litigantes saíram vencedores e vencidos, caracterizada a
sucumbência parcial, de sorte que “as custas e despesas processuais
são rateadas na proporção de 2/3 para o exequente e 1/3 para a
executada, arcando o exequente com os honorários do patrono da
executada, arbitrados em 13% do valor em excesso, e a executada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2235910-75.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 18907fc
5
com os honorários advocatícios adversos, fixados em 10% do valor
em excesso, na forma do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo
Civil”, tal como constou na decisão embargada.
Não se verifica, portanto, qualquer omissão,
contradição ou obscuridade no v. aresto, apenas entendimento diverso
daquele defendido pela parte embargante, o que força a remetê-la à via
adequada, não se prestando o presente recurso para a finalidade
almejada.
Não se vislumbram vícios passíveis de corrigenda
por meio dos aclaratórios, não se justificando modificação nesta sede.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões formuladas pelas partes,
especialmente quando não têm o condão de alterar a decisão combatida.
Isso porque vigora no nosso ordenamento processual o princípio da
persuasão racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça tem posicionamento sedimentado de que “O simples
descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não enseja o
cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à
modificação destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao
combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo,
enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-
se
para
questões
e
incidentes
efetivamente
imprescindíveis.
Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro Jorge Mussi, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2235910-75.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 18907fc
6
25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do
Código Fux, os Embargos de Declaração
destinam-se
a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado, o que não se verifica no caso dos
autos, porquanto o acórdão embargado
dirimiu todas as questões postas de maneira
clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se
prestam à finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou propiciar
novo exame da própria questão de direito
material, de modo a viabilizar, em sede
processual inadequada, a desconstituição de
ato judicial regularmente proferido” (EDcl no
AgInt no AREsp 347226/GO, rel. Ministro
Napoleão Maia Nunes Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2235910-75.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 18907fc
7
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos
do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II -
A embargante busca tão somente a rediscussão
da matéria, porém os embargos de declaração
não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP,
rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma,
DJe 06.08.2019).
REGIMENTAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2235910-75.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 18907fc
8
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão embargado. 2. Ausente omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC,
a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber,
j. 26.08.2019)
Pelo
exposto,
REJEITO
os
embargos
de
declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR